Tribunal: TJBA
Processo: 8004676-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004676-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALANA REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NATALIE PINTO PIRES

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
DENISE DE SOUZA LIMA LOPES

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. ENDOMETRIOSE PROFUNDA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. NEGATIVA INDEVIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8004676-63.2025.8.05.0000, em que é agravante
ALANA REIS DOS SANTOS
e agravado
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,